Tribunal: STF
Processo: AI 682458
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO 
   DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ART. 5º, LV, DA CF. AMPLA DEFESA E 
   CONTRADITÓRIO. SÚMULA STF 279. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
   QUANTO AO ART. 5º, LVII, DA CF.  

1.	Não tendo sido apreciada 
   pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o 
   extraordinário não se encontra configurado o prequestionamento. 
   Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O Supremo Tribunal Federal, em 
   princípio, não admite o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. Precedentes.
3. 	Para se concluir, como pretende 
   a parte agravante, pela observância da garantia da ampla defesa e 
   do contraditório, no processo administrativo disciplinar, que 
   culminou com a exclusão do ora agravado, servidor militar do 
   Estado de Goiás, das fileiras da corporação, seria necessário o 
   reexame de fatos e provas (Súmulas STF 279), hipótese inviável 
   nesta via extraordinária. 
4.	Agravo regimental improvido.